Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732619-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA – ME AGRAVADO: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por PARIS TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA – ME contra a decisão de ID 164940483, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711534-95.2018.8.07.0001, ajuizado por MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de parte dos bens que compõem o estoque da Agravante, nos seguintes termos: O Oficial de Justiça certificou no id. 163127222 que não localizou bens penhoráveis, tendo encontrado apenas bens destinados à venda, como " como pulseiras, correntes, anéis, pingentes". Ocorre que tal constrição é possível, desde que não haja prejuízo para a continuidade da atividade empresarial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS ORDINÁRIOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. BUSCA INFRUTÍFERA. PENHORA DO ESTOQUE DA EMPRESA. BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Art. 831 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios". 2. De acordo com o art. 832 do CPC: "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis". Nesse sentido, dispõe o art. 833 do referido diploma legal: "são impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". O art. 835 estabelece que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) bens móveis em geral; 3. A execução e o cumprimento de sentença visam a satisfação de crédito já reconhecido. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 4. A penhora do estoque é permitida; não restou demonstrado impedimento de desenvolvimento das atividades da empresa. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1707579, 07074819820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fim de atender ao interesse do exequente, bem como ao princípio da continuidade da empresa, defiro a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos bens que compõem o estoque da empresa executada, até o limite da dívida, qual seja: R$ 226.340,53 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), id. 162060121 - Pág. 3. Servirá como avaliação o valor de venda de tais bens, cabendo ao ao Oficial de Justiça relacionar o objeto ao seu preço. Nomeio o executado depositário fiel. Expeça-se o mandado para o mesmo endereço de id. 163127222, qual seja: à QS 1 RUA 210 LOTE 40 SALAO COMERCIAL 3032 AREAL (AGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF. Nas razões recursais, a Agravante alega que os bens que foram penhorados são bens necessários e essenciais ao exercício da atividade comercial, e por analogia aplica-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC. Aduz que a manutenção da penhora causará graves prejuízos às atividades empresariais da Agravante. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo; e no mérito a reforma da decisão recorrida para que seja desconstituída toda e qualquer penhora dos bens indispensáveis e necessários à atividade empresarial, ou, subsidiariamente, a redução do percentual dos bens do estoque da empresa penhorados, liberando-se o restante. Preparo regular (ID 49875954). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Logo de início, há de se destacar que a penhorabilidade dos bens da microempresa já foi objeto de Agravo de Instrumento interposto pela Exequente, tendo sido reconhecida a inexistência de presunção de impenhorabilidade. Confira-se que do Acórdão de ID no 152645915 consta claramente em seu dispositivo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA. OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de execução de título extrajudicial em que a parte credora requer a expedição de mandado de penhora para a busca de bens no estabelecimento da pessoa jurídica devedora, ante a frustação das pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e e-RIDFT para a satisfação do crédito. 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as impenhorabilidades legais. 3. No caso, há possibilidade da existência de bens penhoráveis no estabelecimento da demandada, considerando que a devedora é pessoa jurídica e atua no ramo varejista de diversos produtos comerciais. 4. O art. art. 829, § 1o, do CPC determina que, intimado o executado para quitar o débito e não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação. 5. Constitui atribuição legal do oficial de justiça proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens (art. 154, I e V, do CPC), devendo, ainda, descrever em certidão os itens guarnecidos no estabelecimento do executado (art. 836, § 1o, do CPC). 6. Inexiste presunção de impenhorabilidade de todos os bens móveis eventualmente existentes no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sobretudo antes da verificação in loco pelo oficial de justiça (art. 835, V, do CPC). Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1655785, 07336011820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Destaque-se ainda trechos do voto proferido pela I. Relatora Sandra Reves, o qual foi acompanhado unanimemente: Sabe-se que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC[1]) e que os bens móveis, em regra, são penhoráveis (art. 835, V, do CPC[2]). Ainda, nos termos do art. 831 do CPC[3], a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. [...] O art. 829, § 1o, do CPC[4]determina que, intimado o executado para pagar o débito e não efetuado tempestivamenteo pagamento voluntário, deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação. Nesse contexto, constitui atribuição legal do oficial de justiça, auxiliar da justiça, proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens (art. 154, I e V, do CPC[5]), devendo, ainda, descrever em certidão os itens guarnecidos no estabelecimento do executado (art. 836, § 1o, do CPC [6]). Na hipótese, não é possível presumir a impenhorabilidade de todos os bens possivelmente existentes no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sobretudo antes da verificação in loco pelo oficial de justiça. Com feito, conforme já salientado o CPC estipula a regra de penhorabilidade dos bens móveis (art. 835, V, do CPC). De qualquer forma, após eventual constrição ou durante o ato, o devedor será cientificado (art. 841, capute § 3o, do CPC [7]) e terá a oportunidade de requerer a substituição dos bens penhorados (art. 847 do CPC[8]) ou impugnar a penhora (art. 854, § 3o, do CPC[9]), com fundamento, inclusive, em eventual impenhorabilidade legal (art. 833 do CPC[10]). Desse modo, inviável a rediscussão quanto a penhorabilidade dos bens em razão da coisa julgada. Inclusive, a questão já foi objeto de apreciação por este Eg. Tribunal, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO QUANTO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PENHORA DE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA TERCEIRA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Se a matéria relativa à viabilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravante, já se encontra definitivamente dirimida por esta instância julgadora, por meio do Acórdão n. 1080664, revela-se inviável a rediscussão do referido tema por meio do presente recurso, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos moldes do art. 502 e seguintes do CPC. 2. Nos termos dos arts. 17 e 996, ambos do CPC, a executada, ora agravante, não possui legitimidade recursal para se insurgir contra a determinação de penhora do patrimônio de pessoa jurídica diversa, ainda que integrante do mesmo grupo econômico. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1688803, 07413456420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ARGUIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROVIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO OU COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. VÍCIO DA ARREMETAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO JULGAMENTO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CERTIDÕES NEGATIVAS DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INÉRCIA DOS APELANTES. JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DAS TESES JÁ REFUTADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POSTERIOR À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. EXISTÊNCIA. REVELIA. DECLARAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. [...] 2. A impenhorabilidade do bem de família foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, nos autos do cumprimento de sentença. A matéria foi reanalisada por esta Sexta Turma Cível, por meio de Agravo de Instrumento. 3. A ação anulatória não é instrumento apto a substituir o recurso cabível nem se classifica como sucedâneo recursal. Para os incidentes da execução - neles incluída a alegação de impenhorabilidade do bem de família - a lei prevê, expressamente, o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Contudo, o recurso não foi provido, com trânsito em julgado em 17/3/2022. Portanto, a não comprovação da impenhorabilidade do imóvel é questão que se tornou imutável. Por consequência, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 505), não é possível rediscutir a impenhorabilidade do bem de família, pelos fundamentos discutidos no recurso. [...] Em reiteração do que foi decido no agravo de instrumento, as matérias de ordem pública só podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição quando não tenham sido objeto de discussão e julgamento anteriores. No caso, foi reconhecido que a tese da impenhorabilidade se tornou preclusa desde a origem, motivo pelo qual a sua preclusão não pode ser superada por meio da presente ação anulatória. Jurisprudência do STJ. 8. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Em regra, o arbitramento de honorários advocatícios decorre apenas da sucumbência, ou seja, a existência de parte vencida no processo. 9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1728422, 07081569220228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (suprimidas partes do texto, destaques nossos) Noutro ponto combatido pela Agravante, não procede a alegação de que os itens penhorados são fundamentais à continuidade da atividade empresarial, de modo que necessária a desconstituição da penhora, pois, conforme se verifica da certidão do Oficial de Justiça (IDs. 167459985 e 167459986), no cumprimento do mandado para penhora de 30% (trinta por cento) dos itens em estoque da empresa até a satisfação do débito, os itens foram oferecidos e indicados pelo representante da empresa. Ainda nesse sentido, uma vez que limitado o quantitativo da penhora, bem como, diante da ausência de comprovação de que os itens penhorados excedem a proporção fixada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, não se verifica haver riscos à atividade econômica. Logo inexiste o fato impeditivo a gerar o direito postulado pela agravante, e por consequência ausente o interesse recursal, de forma que o presente agravo se mostra claramente inadmissível. Dessa forma, uma vez que a Agravante recorreu da decisão que dá cumprimento à acórdão transitado em julgado, com base em matéria já preclusa, estando devidamente esclarecido que julgado procedente o pedido da parte Exequente, ora Agravada, inexiste dúvida quanto ao acerto da decisão de ID 164940483 proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Apresentados os argumentos acima apenas a título de esclarecimentos, sobreleva ressaltar que os fatos narrados a justificar o pedido de concessão de efeito suspensivo não guardam qualquer relação com a decisão recorrida; atacam na verdade a coisa julgada a qual já reconheceu a penhorabilidade dos bens móveis de propriedade da Agravante. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator